Tribunal: TJMT
Processo: 1013846-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013846-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), WALTER DE SOUZA FREITAS - CPF: 012.512.951-34 (AGRAVANTE), DIVINO ETERNO DE ALMEIDA - CPF: 211.355.171-34 (AGRAVANTE), PEDRO FERREIRA HORA (AGRAVADO), EUCLIDES DIAS FERREIRA (AGRAVADO), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO), ROMES DA MOTA SOARES - CPF: 371.192.731-91 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA HORAS - CPF: 288.596.341-72 (AGRAVADO), EUCLIDES DIAS FERREIRA - CPF: 156.368.011-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMÓVEL RURAL – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – AÇÕES POSSESSÓRIAS – VALOR DA CAUSA QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – NECESSÁRIA NOVA AVALIAÇÃO FIDEDIGNA DO BEM - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - NÃO COMPROVADA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na falta de disposição legal específica no CPC acerca do valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência do STJ que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse.

Nessa perspectiva, se por um lado, não é concebível autorizar a atribuição de um valor irrisório à causa, por outro, não é prudente utilizar de estimativa meramente aritmética como fez o Juiz singular, sem respaldo em avaliação por profissional habilitado.

Diante disso, visando encontrar equilíbrio no critério de estimar o valor da causa, entendo pertinente promover a avaliação do imóvel por Oficial de Justiça para que, tendo como alicerce critérios oficiais.

Por fim, diante da ausência de documentos suficientes que comprovem a hipossuficiência econômica alegada, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe, assegurado, desde logo, o parcelamento das custas em seis vezes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013846-55
.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
WALTER DE SOUZA FREITAS
e
DIVINO ETERNO DE ALMEIDA,
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos de
Ação de Reintegração de Posse
n.o 0000566-14.2003.8.11.0049,

movida em face de
PEDRO FERRREIRA HORAS
e
EUCLIDES DIAS FERREIRA,
corrigiu de ofício o valor da causa e
determinou a intimação dos Agravantes para promover o recolhimento da diferença das custas processuais.

Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que a decisão objurgada viola os princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e razoabilidade, eis que a adequação ao valor da causa não pode ser promovida a qualquer tempo.

Ressaltam que o Juiz
a quo
proferiu a decisão sem oportunizar a manifestação prévia sobre a necessidade da correção do valor da causa.

Por fim, relatam que não dispõem de condições financeiras para recolher as custas judiciais da ação de origem.

Sob tais argumentos, pugnam pela reforma da decisão objurgada e manutenção do valor atribuído à causa no momento da sua propositura.

Requerem, ainda, sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita na demanda de origem
.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 100072975).

Os Agravados, muito embora intimados, deixaram de apresentar contrarrazões (ID. 103979993).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Ressai do caderno processual que, em 2003, os Agravantes ajuizaram Ação de Reintegração de Posse em desfavor dos Agravados, relativa a uma área rural de 1.452 hectares, atribuindo à causa R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por considerar manifestamente desproporcional, o Juiz singular alterou, de ofício, o valor da causa e determinou que os Agravantes promovessem a emenda da inicial e, por conseguinte, recolhessem as custas complementares, sob pena de extinção do feito. Em 09/07/2021, o Juiz proferiu a seguinte decisão:

Consigne-se que o valor da causa, quando manifestamente ilegal e/ou desproporcional, pode ser corrigido ex officio pelo juiz segundo o melhor entendimento jurisprudencial:

As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o magistrado, de ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico’ (STJ-3a Turma, REsp 55.288-GO, rel. Min. Castro Filho, j. 24.9.02, não conheceram, v.u., DJU 14.10.02, p. 225). No mesmo sentido: RSTJ 137/314, maioria. (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 346/347).

É fato público e notório a valorização das terras nessa região do Estado, alavancada pela chegada da agricultura nos municípios de Vila Rica e Santa Cruz do Xingú, que tem despertado o interesse de grandes agricultores de todo o Estado. Há negócios jurídicos em que os valores ultrapassam o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o hectare.

Todavia, de acordo com a tabela referencial de preços do INCRA, atualizada em 2.015, o valor total do imóvel máximo do hectare em Vila Rica gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reais. A jurisprudência autoriza a utilização da tabela referencial de preço de terras do Incra para a aferição do valor da causa, nas ações reivindicatórias. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VALOR ATRIBUÍDO NÃO CONDIZENTE COM O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO OU COM O PREÇO ATUAL DO IMOVEL. ADEQUAÇÃO SEGUNDO O VALOR MÉDIO DO HECTARE INDICADO EM TABELA EDITADA PELO INCRA/MT. RECURSO DESPROVIDO. 1. A interposição dos embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (CPC, art. 1.026). 2. Não foge à regra do art. 292, IV do CPC, a adequação do valor da causa, nas ações reivindicatórias, com base no valor médio do hectare apurado pelo incra/MT e indicado na tabela referencial de preços de terras no estado de mato grosso, sobretudo se condizente com o proveito econômico perseguido pelo autor e totalmente dissociado do valor originalmente atribuído à causa pelo autor. (TJMT; AI 172170/2015; Nova Canaã do Norte; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg. 05/07/2016; DJMT 08/07/2016; Pág. 78).

O valor atribuído à causa deve refletir o valor real dos bens discutidos em juízo, não podendo o Poder Judiciário admitir o percentual declarado no ITR, que é sabidamente defasado.

Nos termos do código de processo civil vigente o valor da causa, nas ações reivindicatórias/possessórias, deve corresponder ao valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido, consoante o disposto no art. 292, inc. IV, do CPC. Sendo assim, é imperioso observar a avaliação oficial realizada pelo INCRA!

In casu
, a parte requerente pretende a tutela jurídica de uma porção de terras com área total de
1.452 hectares
. Assim, para este magistrado o valor correto que deveria ser dado à causa é a multiplicação do total de hectares pelo valor atribuído pelo Incra (leia-se:
1.452
x
5.000
= valor da causa).

Com isso, tem-se que o valor correto da causa é de
R$ 7.260.000,00 (sete milhões, duzentos e sessenta mil reais)
.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino que a parte emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor de
R$ 7.260.000,00 (sete milhões, duzentos e sessenta mil reais
, RECOLHENDO AS CUSTAS INCIDENTES, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 290, CPC).

Inconformados, os Agravantes interpuseram o vertente recurso.

Pelo que se extrai dos autos, os Agravantes se insurgem contra o ato judicial que retificou o valor da causa para adequar ao proveito econômico pretendido pelos Autores.

O artigo 291 do CPC preceitua que a toda causa será atribuída valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico de imediatamente aferível.

Ainda sobre o tema, o mesmo diploma legal estabelece, em seu artigo 292, critérios para fixação do valor da causa, de modo que para fins de arbitramento deve se ter como base para sua aferição o proveito econômico pretendido pelo autor, ou seja, a vantagem patrimonial que almeja obter na demanda.

Partindo dessa premissa, o valor atribuído à causa deve consistir no proveito econômico pretendido pelos Agravantes, qual seja, o valor do imóvel cuja posse pretendem recuperar.

Na hipótese, o Juiz corrigiu, de ofício, o valor da causa, ao argumento de que o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) inicialmente indicado pelos Agravantes, não corresponde ao valor do imóvel, sobretudo em virtude da valorização das terras na região.

Na ocasião, o Julgador afirmou que pela
tabela referencial de preços do INCRA, atualizada em 2015, o valor do hectare em Vila Rica gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, por essa razão, o valor correto do imóvel de
1.452 hectares de extensão, assim como o valor correto da causa, seria de
R$ 7.260.000,00 (sete milhões, duzentos e sessenta mil reais)
.

Como é cediço, é plenamente possível a correção de ofício quando constatado que o valor da causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo Requerente, consoante dispõe o § 3.o, do artigo 292, do CPC.

Ainda sobre a matéria, na falta de disposição legal específica no CPC acerca do valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência do STJ que o valor deve
corresponder ao benefício patrimonial pretendido
pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse. A título ilustrativo (STJ. Recurso Especial n.o 1.230.839/MG, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 19/03/2013)

Na situação em exame, da simples leitura da decisão invectivada, vislumbra-se ser indiscutível a discrepância do valor dado à causa pelos Agravantes e o proveito econômico pretendido com a reintegração na posse do imóvel
sub judice,
de acordo com a estimativa feita pelo Juiz singular.

No entanto, se por um lado, não é concebível autorizar a atribuição de valor irrisório à causa, por outro, não é prudente utilizar de critério meramente aritmético, sem respaldo em laudo emitido por profissional habilitado.

Diante disso, visando encontrar o equilíbrio para o critério de avaliação do imóvel, entendo pertinente promover a avaliação do bem pelo Oficial de Justiça para que, com elementos mais seguros, possa aferir o proveito econômico que se busca com a reintegração.

Portanto, ao menos em princípio, são verossímeis as razões em que se assentam o pedido, bem como o perigo de dano concreto consistente no risco de ser extinto o processo, sem resolução do mérito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO DO BEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – INTERESSE DE AGIR – EXISTÊNCIA – COMPOSSE ENTRE OS LITIGANTES – AFASTAMENTO DO AUTOR POR CAUSA DE MEDIDA PROTETIVA – LEI MARIA DA PENHA – ESBULHO – INEXISTÊNCIA – CESSAÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – POSSE JUSTA. Conquanto nas ações possessórias o valor da causa deva corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, se não houve nos autos a demonstração por parte da impugnante do valor real do imóvel
, não se pode fixar o valor da causa com base em especulação imobiliária, sem a juntada de uma avaliação fidedigna do bem.
(...)(TJ-MG – AI: 10000101566611002, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data de Publicação: 17/09/2020). (sem grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA FIXADO OCONFORME PROVEITO ECONÔMICO – OMISSÃO EXISTENTE. Existindo nos embargos de declaração a omissão aduzida, prevista no art. 1.022 do CPC, devem ser estes acolhidos. O valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato previsto econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo Agravante, qual seja a retomada dos bens imóveis. Dai, mister a retificação do valor da causa, conforme determinado pelo MM. Magistrado primevo. Em que pese o acolhimento destes aclaratórios, o mesmo não tem o condão de reformar a decisão monocrática embargada, impondo-se a retificação do valor da causa conforme os valores dos bens os quais almeja-se a reintegração de posse. (TJ-GO – AI: 06234201020198090000, Relator: Maurício Porfirio Rosa, Data de Julgamento: 31/03/2020, 5.a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2020).

Noutro aspecto, conforme relatado, os Agravantes também requereram a concessão da gratuidade de justiça. Diante disso, passo à análise desse pleito.

Sobre o tema, é cediço que a Constituição Federal, exige a
demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade
, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Na hipótese, depreende-se que os Agravantes foram intimados para comprovar a vulnerabilidade econômica, ocasião em que juntaram os documentos ao ID. 97741462 e seguintes.

Com efeito, da análise dos parcos documentos carreados pelos Agravantes, entendo que não se enquadram no perfil de hipossuficientes.

Ressai dos autos que o Agravante DIVINO ETERNO DE ALMEIDA é servidor público aposentado (Policial Militar), enquanto que o Agravante WALTER DE SOUZA FREITAS é produtor rural com diversos imóveis em seu nome, avaliados em R$ 608.745,05 (seiscentos e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos).

No mais, vejo que os Agravantes não juntaram documentos suficientes para demonstrar a condição econômico-financeira alegada, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.

Além disso, o fato de que em outro processo foi concedida a justiça gratuita para um dos Agravantes, por si só, não conduz à conclusão de ser merecedores dos benefícios da gratuidade de justiça, isso porque, o processo a que se referem foi proposto em 2011.

De mais a mais, não há como aferir, com a clareza necessária, a hipossuficiência alegada, sobretudo diante do proveito econômico pretendido por meio da Ação de Reintegração de Posse, ou seja, um imóvel rural avaliado em R$ 7.260.000,00 (sete milhões duzentos e sessenta mil reais)

Assim, em que pese aos judiciosos argumentos de que não dispõem de reservas ou capital para o recolhimento, tenho que o indeferimento do pedido se impõe,
diante da ausência de documentos que comprovem a real necessidade da benesse
, eis que sem evidências da carência econômica dos Recorrentes para consagrar situação de hipossuficiência, não há como deferir o benefício.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e determino a avaliação do bem pelo Oficial de Justiça, a fim de estabelecer o valor a ser dado à causa. Faculto, desde logo, o pagamento das custas parcelado em seis vezes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021